Tribunal: TJDFT
Processo: 0017180-74.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide na relação estabelecida entre a associação e o associado as normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicação do instituto negocial entabulado entre as partes de compra e venda, na qual a associação é mera condição para a concretizado do negócio jurídico.
2. A rescisão do contrato decorreu em face do inadimplemento das promitentes-vendedoras que não realizaram a entrega do imóvel e, por conseguinte, devem retornar ao ‘status quo ante’, ressarcindo ao promitentes-comprador os valores desembolsados e a multa, nos termos em que previstos no termo contratual.
3. Improcede o argumento de a Associação se tratar de entidade sem fins lucrativos para se esquivar do pagamento da multa contratual prevista, porquanto houve previsão de cláusulas essenciais, sob pena de não cumprir a finalidade do contrato para o qual se destina. No caso de descumprimento contratual, aplicáveis às partes as penalidades previstas na avença firmada, quando a entidade detém cláusulas que se assemelham aos contratos de compra e venda de imóvel pactuado nos empreendimentos imobiliários privados.
4. O enunciado de Súmula n. 543 do STJ estabelece que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.